Tribunal: STF
Processo: HC 196477
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão em flagrante. Conversão, de ofício, em prisão preventiva. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
1. Hipótese de réu preso em flagrante delito, acusado pela prática de homicídio qualificado, em razão de uma dívida proveniente do tráfico de drogas. Ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau deixou consignada a reiteração delitiva do acusado, preso em flagrante por diversas vezes no ano de 2020. 
2. A gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
3. A atual redação do art. 311 do CPP estabelece, como regra geral, que a decretação inicial da prisão preventiva, na fase das investigações ou no curso da instrução processual penal, pressupõe requerimento da acusação ou da autoridade policial.
4. Todavia, em se tratando de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, o art. 310 do CPP (específico para a hipótese dos autos) não impõe requerimento prévio para que o magistrado decrete a prisão preventiva, desde que comprovados os pressupostos do art. 312 do CPP. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder na prisão processual do paciente. 
5. Habeas corpus a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 133.161/MG, nos termos da seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Embora a Lei n. 13.964/2019 - Pacote Anticrime - tenha retirado a possibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, do art. 311 do Código de Processo Penal, no caso, trata-se da conversão da prisão em flagrante, hipótese distinta e amparada pela regra específica do art. 310, II, do CPP.
    2. O artigo 310, II, do CPP autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Juízo processante, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu, na espécie. Precedentes.
    3. Assim, não há ilegalidade ou ofensa ao sistema acusatório, na prisão preventiva do agente, uma vez que a sua conversão do flagrante está amparada na previsão legal do art. 310, II do CPP. Aliás, no julgamento recente do HC 583.995-MG, a colenda Sexta Turma manteve tal interpretação, por votação majoritária (Sessão de 15/09/2020. Relator para o acórdão: Min. Rogério Schietti Cruz). Doutrina do Prof. Guilherme de Souza Nucci [...]
    4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    5. Caso em que o agravante foi preso em flagrante após empreender luta corporal com a vítima em razão de dívida oriunda do tráfico de drogas e arremessá-la para dentro do Rio Arrudas, em uma altura de 11 metros, o que foi a causa de sua morte.
    6. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que, em 21.07.2020, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III, do Código Penal). A prisão em flagrante foi convertida, de ofício, pelo magistrado da causa em prisão preventiva. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso. Contra a referida decisão monocrática, foi interposto agravo regimental, desprovido, por unanimidade, pela Quinta Turma do STJ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, por violação ao art. 311 do CPP, tendo em vista a não realização da audiência de custódia e sobretudo pela conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva. Afirma que o julgador não pode, em nenhum fase da persecução penal, decretar prisão preventiva ou qualquer medida cautelar de oficio, em respeito ao principio acusatório, adotado pelo art. 129, I, da CF e reforçado pela Lei nº 13.964/2019. 
    5. Prossegue a impetração para destacar que, “embora as audiências de custódia estejam suspensas em razão da pandemia da COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça reconheceu a necessidade de oitiva prévia no Ministério Público e da Defesa antes de o magistrado decidir pela conversão ou não da prisão em flagrante em prisão preventiva, devendo o magistrado observar a Resolução 213/2015 e a Recomendação 62/2020”. 
    6. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja relaxada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, ante a sua ilegalidade”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A hipótese é de acusado preso em flagrante delito pela suposta prática de homicídio qualificado. Os autos revelam que o paciente empreendeu luta corporal com a vítima, em razão de uma dívida proveniente do tráfico de drogas, vindo a “arremessá-la para dentro do Rio Arrudas, em uma altura de 11 metros, o que foi a causa de sua morte”. Ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau deixou consignado que o corréu “RAIONE ISRAEL PEREIRA LIMA é reincidente, ostentando condenações transitadas em julgado pelos delitos de roubo e tráfico de drogas”, sendo certo que o ora paciente, Morramy da Silva Rodrigues, apesar de tecnicamente primário, “foi preso em flagrante por diversas vezes neste ano de 2020, ou seja, em 14/1, 20/1, 17/4, 17/6 e 8/7”.
    10. Nesse contexto, o caso atrai a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. Tampouco considero ter ocorrido indevido cerceamento à liberdade de locomoção do paciente pela conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva.
    12. Reconheço que a decretação inicial da prisão preventiva, após as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 311 do Código de Processo Penal, pressupõe, como regra geral, requerimento da parte acusatória ou mesmo da autoridade policial. Veja-se a atual redação do art. 311 do CPP:
    “Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.” 
    13. Nada obstante isso, o fato é que a disciplina legal da questão debatida nestes autos (conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva) não foi modificada pelo chamado “Pacote Anticrime”, muito embora a Lei nº 13.964/2019 tenha alterado o caput do art. 310 do CPP para passar a prever a necessidade da audiência de custódia. Veja-se a redação do art. 310 do CPP:
    “Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
    I - relaxar a prisão ilegal; ou
    II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
    III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
    […].”
    14. Nessas condições, não é possível falar em ilegalidade ou abuso de poder que autorize a modificação da conclusão contida no acórdão impugnado, cujos fundamentos relevantes reproduzo: 
    “[...]
    Embora a Lei n. 13.964/2019 – Pacote Anticrime – tenha retirado a possibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, do art. 311 do Código de Processo Penal, no caso, trata-se da conversão da prisão em flagrante, hipótese distinta e amparada pela regra específica do art. 310, II, do CPP. 
    Assim, não há ilegalidade ou ofensa ao sistema acusatório, na prisão preventiva do agente uma vez que a sua conversão, de ofício, está amparada na previsão legal do art. 310, II do CPP.
    […].”
    15. Por último, observo que o tema da não realização da audiência de custódia não foi debatido pelas instâncias de origem. De modo que a imediata análise dessa matéria acarretaria indevida supressão de instâncias. Seja como for, a falta de realização da audiência de custódia foi devidamente justificada pelo magistrado da origem, nos termos da Recomendação n° 62/2020 do CNJ e do art. 3º da Portaria Conjunta do TJ/MG. O que impossibilita eventual concessão da ordem de ofício, até mesmo porque a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal...” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator